Tribunal: STJ
Processo: 0440659-55.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1050967 - SP(2025/0440659-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LEANDRO CARLOS GOBATO (PRESO)
ADVOGADO
: NATAN TERTULIANO ROSSI - SP367484
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus, mantendo a
prisão preventiva de acusado pela prática do crime de tráfico de drogas, decretada para
garantia da ordem pública, em razão do fundado receio de reiteração delitiva.
2. Nas razões do recurso, o agravante alegou ausência dos requisitos para a decretação da
prisão preventiva, sustentando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão e argumentando que atos infracionais não justificam a segregação
cautelar.
3. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos e submetida à
apreciação do colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes para a
manutenção da prisão preventiva do agravante, considerando os fundamentos
apresentados na decisão agravada e os argumentos do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva do agravante foi fundamentada em dados concretos extraídos dos
autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, especialmente diante
do fundado receio de reiteração criminosa, considerando a reincidência em crimes de
roubo, maus antecedentes e a existência de ação penal por tráfico de drogas.
6. A jurisprudência desta Corte Superior reconhece que a contumácia delitiva justifica a
prisão cautelar para garantia da ordem pública.
Documento eletrônico VDA54992868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/03/2026 14:41:56
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 08f0794f-c265-4043-85f9-c1131e190b9a

7. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, devendo a decisão agravada ser mantida por seus
próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
Não há dispositivos legais específicos mencionados no texto.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC n.
Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro,
173.374/BA,
DJe de
STJ, AgRg no HC n.
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo
30/3/2023;
803.157/SP,
Soares da Fonseca, DJe de
STJ, AgRg no HC n.
Quinta Turma,
24/3/2023;
797.708/SC,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
STJ, AgRg no
24/3/2023;
AREsp n. 2.173.224/RN,
Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de
30/6/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
05/03/2026
11/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54992868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/03/2026 14:41:56
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 08f0794f-c265-4043-85f9-c1131e190b9a

AgRg no HABEAS CORPUS No 1050967 - SP(2025/0440659-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LEANDRO CARLOS GOBATO (PRESO)
ADVOGADO
: NATAN TERTULIANO ROSSI - SP367484
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus, mantendo a
prisão preventiva de acusado pela prática do crime de tráfico de drogas, decretada para
garantia da ordem pública, em razão do fundado receio de reiteração delitiva.
2. Nas razões do recurso, o agravante alegou ausência dos requisitos para a decretação da
prisão preventiva, sustentando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão e argumentando que atos infracionais não justificam a segregação
cautelar.
3. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos e submetida à
apreciação do colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes para a
manutenção da prisão preventiva do agravante, considerando os fundamentos
apresentados na decisão agravada e os argumentos do recurso.
Documento eletrônico VDA54609758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:15
Código de Controle do Documento: bf959ce8-acb0-4821-aa94-83562cd428aa

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva do agravante foi fundamentada em dados concretos extraídos dos
autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, especialmente diante
do fundado receio de reiteração criminosa, considerando a reincidência em crimes de
roubo, maus antecedentes e a existência de ação penal por tráfico de drogas.
6. A jurisprudência desta Corte Superior reconhece que a contumácia delitiva justifica a
prisão cautelar para garantia da ordem pública.
7. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, devendo a decisão agravada ser mantida por seus
próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1.
2.
A contumácia delitiva justifica a prisão cautelar para garantia da ordem pública.
O
agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão agravada por seus próprios
fundamentos.
Dispositivos relevantes citados:
Não há dispositivos legais específicos mencionados no texto.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC n.
Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro,
173.374/BA,
DJe de
STJ, AgRg no HC n.
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo
30/3/2023;
803.157/SP,
Soares da Fonseca, DJe de
STJ, AgRg no HC n.
Quinta Turma,
24/3/2023;
797.708/SC,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
STJ, AgRg no
24/3/2023;
AREsp n. 2.173.224/RN,
Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de
30/6/2023.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54609758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:15
Código de Controle do Documento: bf959ce8-acb0-4821-aa94-83562cd428aa

Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão, às fls. 48-49, a qual
deneguei o
interposto por LEANDRO CARLOS GOBATO.
habeas corpus
Depreende-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada pela
suposta prática do crime de tráfico de drogas. A prisão foi decretada visando garantir a
ordem pública em razão do fundado receio de reiteração delitiva.
Nas razões do recurso, o agravante alega a ausência dos requisitos ensejadores

da prisão preventiva, ponderando a possibilidade da aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão, aduzindo, ainda, que atos infracionais não justificam a segregação
cautelar.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão objurgada, ou, em caso de
entendimento diverso, a submissão ao colegiado.
Por manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da
.
Quinta Turma
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, entretanto o recurso não merece subsistir.
Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão
vergastada por seus próprios fundamentos.
Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no presente
recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão. Ao contrário, os argumentos
ali externados merecem ser ratificados pelo Colegiado, senão vejamos.
A análise da decisão que decretou a prisão preventiva permite a conclusão de
que a prisão cautelar imposta ao paciente encontra-se devidamente fundamentada em
dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento
provisório, notadamente se considerado o fundado receio de reiteração criminosa, uma
vez que o acusado é reincidente em crimes de roubo, ostenta maus antecedentes também
pelo crime de roubo e, ainda, responde a ação penal por tráfico de drogas, circunstâncias
aptas a justificar a segregação cautelar.
Conforme a jurisprudência desta Corte, a contumácia delitiva justifica a prisão
cautelar para a garantia da ordem pública, (AgRg no RHC n.
Sexta Turma,
173.374/BA,
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de
; (AgRg no HC n.
30/3/2023)
803.157/SP,
Documento eletrônico VDA54609758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:15
Código de Controle do Documento: bf959ce8-acb0-4821-aa94-83562cd428aa

Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
; (AgRg no HC

24/3/2023)
n.
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
.
797.708/SC,

24/3/2023)
Destarte, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e
apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Nesse sentido:
nego
"É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo
regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão
vergastada
pelos
próprios
fundamentos"
(AgRg
no
Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador
AREsp n. 2.173.224/RN,
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 30/6/2023).

Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA54609758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:15
Código de Controle do Documento: bf959ce8-acb0-4821-aa94-83562cd428aa

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.050.967 / SP
Número Registro: 2025/0440659-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15071973720258260395 23279154320258260000 23309222025 623912025
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : NATAN TERTULIANO ROSSI
ADVOGADO
: NATAN TERTULIANO ROSSI - SP367484
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LEANDRO CARLOS GOBATO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LEANDRO CARLOS GOBATO (PRESO)
ADVOGADO : NATAN TERTULIANO ROSSI - SP367484
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54950010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:47:49
Código de Controle do Documento: 69736b93-b47b-46aa-ba1b-5ad820f9bf3f

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54950010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:47:49
Código de Controle do Documento: 69736b93-b47b-46aa-ba1b-5ad820f9bf3f